Tribunal: TJDFT
Processo: 0730814-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730814-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARCELO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. I. ADMISSIBILIDADE. I.I - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. I.II – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA DOS RÉUS CONFIGURADA. CONSTERNAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. I.III - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. I.IV – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO QUE POSSUI UTILIDADE E NECESSIDADE PARA O RECORRENTE EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA EM PARTE. II – PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. III. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POLICIAL MILITAR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, QUE NÃO INTERFERE NO LIMITE DE 30% DOS DESCONTOS FACULTATIVOS, DIRETAMENTE NA REMUNERAÇÃO, POR MÚTUOS CONTRATADOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. EXTENSÃO, EM REGRA, NÃO AUTORIZADA PARA DITOS LANÇAMENTOS DO LIMITE PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR AQUÉM DO MÍNIMO INDISPENSÁVEL A SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA NO SOMATÓRIO DAS PARCELAS DOS MÚTUOS DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUTELA EXIGÍVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DESCONSIDERADA DE AFERIR A CONDIÇÃO DE EFETIVO ADIMPLEMENTO DOS MÚTUOS CONTRATADOS. CAPACIDADE NÃO EXERCIDA DE PREVENIR A INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR E EVITAR SEU SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DE CRÉDITO RESPONSÁVEL. DEVER NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCESSIVO ENDIVIDAMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO BMG S.A. CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido. 2. Segundo dispõe o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. 2.1. Caso concreto em que a consternação exposta pelo apelado diz respeito ao objeto recursal, porquanto sequer formulou argumentos propriamente relacionados a algum defeito que acarretasse o não conhecimento do recurso. Confundindo-se a questão preliminar arguida com o mérito recursal, caracterizada está para a situação concreta o interesse de agir do autor. Preliminar rejeitada. 3. Para se caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, é necessário que o recurso deixe de impugnar, objetivamente, os fundamentos da sentença, situação não concretizada nos autos. Preliminar rejeitada. 4. Inegável a ausência de interesse recursal do réu/apelante no que tange aos débitos realizados na conta corrente do autor, porque a sentença recorrida julgou improcedente o pedido do autor de limitação dos débitos em conta corrente ao percentual da margem consignável, de sorte que, neste ponto, não há prejuízo concreto ao apelante. Lado outro, possui o recurso utilidade e necessidade ao recorrente em relação à análise do alegado respeito aos termos do art. 5o do Decreto Federal n. 8.690/2016 e da suposta consignação do percentual de 5% sobre a remuneração do autor, porquanto o magistrado sentenciante entendeu ter sido ultrapassado o limite dos débitos dos empréstimos consignados, redefinindo a parcela dos descontos realizados pelo Banco BMG S.A. Preliminar rejeitada em parte. 5. Claramente identificado o proveito econômico a ser obtido com a procedência do pedido cominatório, a ele deve corresponder a expressão financeira da demanda. Impugnação ao valor da causa rejeitada. 6. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, deverem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios. 7. Não se sujeitam ao limite de 30% os descontos lançados em conta corrente do mutuário que contrata empréstimos bancários e, com autonomia de vontade, ajusta que o pagamento da dívida far-se-á por desconto direto das prestações devidas em conta corrente de sua titularidade. 8. Excepcionalmente, poderá o Poder Judiciário, em verificando o grave comprometimento da situação financeira do consumidor causada pela concessão de créditos sem adotar as medidas que lhe eram possíveis para garantir o efetivo adimplemento dos mútuos contratados e evitar o superendividamento do consumidor, causando evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário. Excepcionalidade possível se comprovada ilegalidade manifesta, afinal contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 9. Caso concreto em que contratados empréstimos consignados e mútuos a serem pagos por meio de desconto das prestações devidas diretamente em conta corrente do mutuário com pagamentos mensais pelo crédito concedido em quantia que se aproxima ao percentual de 70% (setenta por cento) da remuneração líquida do mutuário, subtraídos os descontos legais. Abusividade configurada. Limitação do pagamento que apenas prorroga o prazo de pagamento, não eximindo o consumidor do adimplemento da obrigação contratada. 10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Banco BMG S.A. conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu BRB Banco de Brasília S.A. conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados em sede de embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, asseverando que os honorários advocatícios foram excessivos e merecem minoração, porquanto inobservada a proporcionalidade com o valor do proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior “possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012